Tribunal: TJSP
Processo: 1005511-12.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇAS DO TRABALHO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de doenças do trabalho. Inocorrência. Prova técnica que comprova a existência de diabetes, moléstia não incapacitante e sem relação com o trabalho. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005511-12.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante KELY
APARECIDA NOGUEIRA ROSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005511-12.2017.8.26.0019 -Voto no 17901
2
VOTO No 17901
Apelação: 1005511-12.2017.8.26.0019
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Americana
Apelante: Kely Aparecida Nogueira Rosa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTÁRIO
DOENÇAS DO TRABALHO. Diminuição da
capacidade laborativa decorrente de doenças do trabalho.
Inocorrência. Prova técnica que comprova a existência de
diabetes, moléstia não incapacitante e sem relação com o
trabalho. Recurso não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 189/190,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a
autora interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais a segurada alega, em síntese,
que o perito não poderia ter afastado o nexo causal entre as doenças, as quais são
classificadas como males ocupacionais, e o trabalho sem a vistoria na empregadora.
Sendo assim, requer a conversão do julgamento em diligência para a realização da
perícia ambiental ou para que, desde já, a demanda seja julgada procedente (fls.
194/197).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação porque, segundo
alega, “embora registrada na função de governanta, na prática realizou os serviços
de limpeza e de babá, o que exigiu esforços físicos multivariados, bem como o
máximo da higidez física para à realização completa da atividade na residência do
empregado” (fl. 2). Refere que em razão do labor veio a ser acometida por diversos
males ortopédicos que reduziram sua capacidade para o trabalho. Requereu a
concessão de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005511-12.2017.8.26.0019 -Voto no 17901
3
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 146/161).
Em anamnese, a segurada relatou que:
“os dedos da mão esquerda polegar e terceiro dedo, da
mão direita o polegar, segundo dedo e terceiro dedo não
apresentou mais travamentos após a cirurgia. Foi
submetida a cirurgia do punho direito e esquerdo, porém
atualmente apresenta formigamento e desconforto na
região palmar direita e esquerda. Após a saída do último
emprego não mais se inseriu no mercado formal ou
informal. Em relação a rotina doméstica de sua casa conta
com ajuda de terceiros. Segundo a Autora entrou para
trabalhar em agosto de 2013. Com função de governanta,
a função de inicial era cuidar dos filhos e preparar as
refeições, lavar a louça, cuidar do uniforme das crianças,
levar e buscar as crianças no colégio e tomar conta da
diarista que vinha para limpeza do apartamento duas
vezes por semana. Chegou um tempo que passou a exercer
serviço de faxina quando as faxineiros não compareciam
no trabalho. Tratamentos realizados: refere que fez várias
infiltrações nos dedos das mãos que apresentava gatilho.
Realizou várias cirurgias: Polegar esquerdo: janeiro de
2016. Terceiro dedo da mão direita e punho direito:
novembro de 2016. Punho esquerdo: maio de 2017.
Segundo dedo da mão direita: setembro de 2017. Terceiro
dedo da mão esquerda: junho de 2018. Milgama por mais
de
um
ano.
Tratamentos
atuais:
está
tendo
acompanhamento médico, passa por consulta a cada três
meses. Não está fazendo uso de medicações.” (fl. 150)
O exame físico dos membros superiores não apontou
anormalidades. Veja-se:
Antebraço, Punho, Mãos e Dedos:

Contornos ósseos dentro da normalidade para o momento.
Contornos das partes moles dentro da normalidade para o
momento.

Cor e textura da pele dentro da normalidade para o
momento.

Presença de cicatriz na região ventral dos punhos direito e
esquerdo. Base do segundo e terceiro dedo da mão direita.
Base do primeiro e terceiro dedo da mão esquerda.

Temperatura da pele dentro da normalidade para o
momento

Pontos dolorosos dentro da normalidade para o momento

Movimentos (ativos e passivos).

Força Muscular grupos musculares que controlam
movimento do punho. Movimento do polegar e demais
dedos. Movimento de prensão dentro da normalidade para
o momento

Estabilidade dentro da normalidade para o momento.
Função nervosa sensitiva, Motora e Sudorese no território

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005511-12.2017.8.26.0019 -Voto no 17901
4
dos nervos mediano, cubital e radial.

Circulação: Pulsos Arteriais, Calor e coloração, retorno
capilar e sensibilidade cutânea.

Testes de Phalen norma e invertido: dentro da normalidade
para o momento.

Teste de Tinel: dentro da normalidade para o momento
Com efeito, de acordo com o laudo pericial, a partir do
exame físico, bem como da análise da documentação acostada nos autos, conclui o
perito pela ausência de “patologia em atividade que pudesse interferir na
capacidade laboral para o momento. Submetida à cirurgia tendo como patologia de
base diabetes insulino dependente e polineuropatia diabética. Em relação à
atividade esta é diversificadas. Patologia não guarda nexo com o trabalho” (fl.155).
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls.
189/190).
Pois bem.
De início, rejeito o pedido de conversão em diligência
para realização de vistoria in loco, pois uma vez afastada a limitação funcional, resta
prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples questão lógica de que
eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na concessão de algum
benefício, pois a incapacidade deveria ter sido comprovada na perícia, o que não
ocorreu.
Ademais, sendo o magistrado o destinatário da prova
e, uma vez conferida às partes a oportunidade de trazer aos autos aquelas pré-
constituídas e produzir outras, desnecessária será a extensão da fase probatória se
já formado o convencimento do órgão julgador.
No tocante à questão de fundo, de fato a segurada
não faz jus ao recebimento de nenhum benefício.
Isso porque, pela perícia médico-judicial, realizada por
profissional de confiança do juízo, equidistante das partes e desinteressado no
deslinde da controvérsia, constatou-se que a autora é portadora de diabetes,
moléstia não incapacitante e sem nexo com o trabalho. Por outro lado, o completo
exame físico realizado afastou a existência de limitação funcional decorrente de
males ortopédicos, pois não foram encontradas quaisquer anormalidades.
Ademais, muito embora o juiz não esteja adstrito ao
laudo pericial, no caso em tela, tenho que a prova técnica confeccionada nestes
autos por profissional de confiança do juízo analisou de forma satisfatória o quadro
clínico da obreira, a qual deve prevalecer.
Cumpre ressaltar que relatórios médicos relativos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005511-12.2017.8.26.0019 -Voto no 17901
5
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado
aliás, como se viu, deu-se o
contrário.
Convém esclarecer, ainda, que o direito acidentário
tem por objeto a cobertura da diminuição da capacidade laborativa em razão de
acidente ou doença do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à
limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Essa, inclusive, é a correta compreensão do decidido
pelo C. STJ no bojo do REsp. 1.109.591/SC: a incapacidade laborativa, ainda que
mínima, é indenizável e não a lesão mínima. Tratam-se de conceitos distintos,
porque nem toda lesão gera incapacidade.
Frise-se, nessa linha intelectiva, que era ônus
probatório da parte autora a demonstração da existência de incapacidade
laborativa em razão de acidente ou doença do trabalho, encargo do qual não se
desincumbiu, pelo que a improcedência da demanda era mesmo a medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator